Tribunal: TJDFT
Processo: 0784570-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA REALIZADA EM SITE FRAUDULENTO. CARTÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81399852). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81399856).
4. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Noticiou que no dia 8/07/2024 adquiriu um tênis do site da World Tennis, ocasião em que foi redirecionado para outros dois sites para conclusão da compra. Narrou que ao concluir a compra, percebeu que havia algo errado, posto que efetuou a compra à vista e aparecia compra feita em 12 parcelas. Aduziu que ao entrar em contato com a empresa vendedora, não foi localizado o pedido e lhe foi informado que os sites para o qual foi direcionado não eram da loja virtual. Consignou que registrou boletim de ocorrência policial e solicitou pedido de estorno do valor da compra em seu cartão de crédito, inclusive pessoalmente, porém não teve seu pedido atendido.
5. Em suas razões recursais, o autor sustenta que agiu com diligência ao comunicar a fraude poucos dias após a compra, que o banco teria se omitido ao exigir documentação incompatível com a hipótese de golpe e que, mesmo ciente da fraude, não bloqueou a transação, permitindo o débito integral. Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira e requer a reforma da sentença para condenação ao ressarcimento do valor e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a instituição financeira deve ser responsabilizada por não ter cancelado ou estornado transação realizada mediante utilização regular de cartão virtual em site fraudulento, após comunicação do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso dos autos, restou incontroverso que a transação foi realizada mediante utilização de cartão virtual regularmente emitido, com inserção dos dados pelo próprio titular, em ambiente externo ao sistema da instituição financeira. A fraude decorreu de redirecionamento para página falsa, caracterizando típica hipótese de engenharia social.
9. Os documentos juntados comprovam o registro de ocorrência policial e a abertura de procedimento administrativo junto ao banco. Entretanto, também evidenciam que o processo de contestação foi analisado sob a modalidade “desacordo comercial”, tendo sido considerado improcedente ante a ausência de documentação mínima necessária para acionamento da operadora do cartão.
10. Não há nos autos demonstração de falha sistêmica, vulnerabilidade do aplicativo, defeito no cartão virtual ou irregularidade na autenticação da compra. A operação foi regularmente processada, a partir de dados fornecidos voluntariamente pelo titular em ambiente fraudulento externo à esfera de atuação da instituição financeira. O evento danoso originou-se de site fraudulento que simulava estabelecimento comercial, circunstância que extrapola o âmbito de governança e controle da instituição financeira.
11. A comunicação posterior ao lançamento não impõe ao banco o dever automático de cancelamento unilateral de transação regularmente autorizada, sobretudo quando ausentes indícios de violação do sistema interno ou de uso indevido sem participação do titular. Exigir da instituição financeira a reversão imediata, sem observância dos protocolos da operadora e sem documentação mínima, implicaria transferência integral do risco de golpes virtuais à atividade bancária, mesmo quando inexistente falha do serviço.
12. Não comprovada falha na prestação do serviço nem nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.